Tribunal: TJSP
Processo: 1104591-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. Tese fixada pelo C. STJ para os efeitos do art. 543-C do CPC. Enunciado da súmula no 564 do C. STJ. O arrendatário terá direito de receber a diferença devidamente atualizada, desde que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação,

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. Tese fixada pelo C. STJ para os efeitos do art. 543-C do CPC. Enunciado da súmula no 564 do C. STJ. O arrendatário terá direito de receber a diferença devidamente atualizada, desde que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, descontadas as contraprestações em aberto até a data da retomada do bem. Atualização monetária do valor do VRG pactuado no contrato e dos demais componentes do cálculo. Possibilidade. Mera recomposição do valor da moeda. Decisão parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000445499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104591-60.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado/apelante FRANCISCO INÁCIO DE MIRANDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do Autor. Deram
provimento em parte ao recurso da Ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1104591-60.2018.8.26.0100 - Voto no 31163 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1104591-60.2018.8.26.0100
Apelantes/Apelados:
Autor: FRANCISCO INÁCIO DE MIRANDA
Réu: BANCO ITAUCARD S/A
MM. Juiz de Direito: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Comarca de São Paulo 38a Vara Cível
Voto no 31163
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO
CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL
GARANTIDO. Tese fixada pelo C. STJ para os efeitos do art.
543-C do CPC. Enunciado da súmula no 564 do C. STJ. O
arrendatário terá direito de receber a diferença devidamente
atualizada, desde que o produto da soma do VRG quitado com
o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como
VRG na contratação, descontadas as contraprestações em
aberto até a data da retomada do bem. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DO VALOR DO VRG PACTUADO NO
CONTRATO
E DOS DEMAIS COMPONENTES DO
CÁLCULO. Possibilidade. Mera recomposição do valor da
moeda. Decisão parcialmente reformada. RECURSO DO
AUTOR
NÃO
PROVIDO
E
RECURSO
DA
RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de restituição de valor
residual garantido” ajuizada por FRANCISCO INÁCIO DE MIRANDA em face
de BANCO ITAUCARD S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença,
cujo relatório adoto (e-fls. 108/111 e 121/122), para condenar o Réu ao
pagamento de R$ 3.307,93, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês
contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática de Atualização de Débito
Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1104591-60.2018.8.26.0100 - Voto no 31163 ldDnf 3
venda do bem, quando a restituição deveria ter ocorrido. Em razão da
sucumbência recíproca, determinou que as custas e despesas processuais
sejam repartidas igualmente entre as partes, arcando, ainda, cada qual com os
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação, observando-se a gratuidade de justiça
concedida ao Autor.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 121/127), desafiando as respectivas contrarrazões
do Autor (e-fls. 147/151).
Parcialmente inconformado, o Autor
também interpôs recurso de apelação (e-fls.), desafiando as respectivas
contrarrazões do Réu (e-fls. 143/156).
Os
recursos
foram
regularmente
processados, sendo o do Autor isento de preparo, por ser beneficiário da
justiça gratuita (e-fls. 45).
É o relatório.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos pelas partes contra r. sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o dever do Réu de restituir
ao Autor o importe de R$ 3.307,93, corrigido a partir da data da venda do bem
e com incidência de juros de mora de 1% na contar da citação, com
reconhecimento da sucumbência recíproca.
Pretende o Réu em sede recursal a
reforma da decisão, sob a alegação de incorreção nos cálculos pelo Juízo,
diante do não abatimento de saldo devedor. Afirmou ser credor e não devedor
no caso, salientando que há previsão contratual de responsabilidade do
devedor por todas as despesas e encargos. Requereu, ao final, o provimento
do recurso.
O Autor também pretende a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1104591-60.2018.8.26.0100 - Voto no 31163 ldDnf 4
decisão, sob a alegação de impossibilidade de atualização do VRG
contratado. Afirmou, ainda, que nenhum dos componentes do cálculo deve ser
atualizado até o encontro de contas. Requereu, assim, o provimento do
recurso.
Assim,
as
questões
dos
recursos
resumem-se: na observância ou não pelo Juízo ao caso concreto dos parâmetros
estabelecidos pelo precedente do C. STJ sobre o tema da restituição do VRG, na
possibilidade ou não de aplicação de correção monetária sobre o valor VRG total
contratado, na possibilidade ou não de desconto do cálculo das contraprestações em
aberto.
A possibilidade, ou não, de restituição
dos valores pagos a título de Valor Residual Garantido (VRG) restou decidida
pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, no julgamento do Recurso Especial
no 1.099.212/RJ, de relatoria do i. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (designado),
julgado em 27.FEV.2013.
Confira-se a tese fixada no mencionado
recurso repetitivo:
“(...) quando o produto da soma do VRG
quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na
contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se
estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos
contratuais".
A questão, inclusive, foi devidamente
pacificada na jurisprudência com a publicação do enunciado da Súmula no.
564 do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja literalidade é a seguinte:
“No caso de reintegração de posse em
arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título
de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do
VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva
diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1104591-60.2018.8.26.0100 - Voto no 31163 ldDnf 5
despesas ou encargos pactuados. (Súmula 564, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
24/02/2016, DJe 29/02/2016)”
Na hipótese dos autos, com base no
precedente mencionado, o Juízo “a quo” estabeleceu que todos os valores
(VRG pago, VRG previsto em contrato e encargos a serem retidos) deveriam
ser atualizados até a data da venda do bem, encontrando em tal cálculo saldo
em favor do arrendatário, estabelecendo, por outro lado, que nada poderia ser
abatido a título de despesas e encargos, por ausência de previsão contratual,
sem prejuízo de o credor buscar tais valores pelas vias ordinárias.
Pois bem.
Quanto à atualização monetária de todos
os componentes do cálculo até a data da venda do bem, agiu com acerto o
magistrado, já que a medida representa simples recomposição do valor da
moeda em face dos efeitos deletérios da inflação.
E, havendo atualização do valor residual
garantido pago antecipadamente pelo devedor, também deve haver do valor
residual garantido previsto no contrato, porque não se pode admitir que o
crédito de apenas uma das partes sofra correção e o da outra não, não
havendo qualquer incompatibilidade com a tese fixada no recurso repetitivo.
Nesse sentido, confiram-se precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
“ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO. Devolução do saldo do Valor Residual Garantido que deve observar a
orientação contida no REsp no 1.099.212/RJ e Súmula no 564 do C. STJ. Correção
monetária do valor do VRG fixado no contrato que é de rigor, eis que consiste
em mera recomposição do valor da moeda. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1014451-15.2019.8.26.0562; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
“Apelação

arrendamento
mercantil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1104591-60.2018.8.26.0100 - Voto no 31163 ldDnf 6
RESTITUIÇÃO DO VRG conforme Entendimento jurisprudencial do STJ (REsp
repetitivo 1.099.212- RJ) cálculo que deve ser apurado em sede de liquidação de
sentença - Correção monetária incidente tanto sobre o VRG contratado, desde a
contratação, quanto sobre o VRG antecipado, desde o desembolso necessária
a comprovação das despesas com a venda do bem - sentença parcialmente
reformada recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006364-75.2018.8.26.0604; Relator (a): Cesar Luiz de
Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019)”
Por outro lado, de rigor o desconto das
contraprestações vencidas até a data da reintegração de posse do veículo,
acrescidas dos encargos da mora, até mesmo porque o próprio Autor
confirmou na petição inicial tal inadimplência, sob pena de enriquecimento
indevido do Autor.
Todavia, quanto às demais despesas
contratuais, genericamente apontadas pelo Réu em sede de contestação, não
são dedutíveis, por não terem sido demonstradas detalhadamente no
momento oportuno, ônus que competia ao Réu, precluindo o direito de
apresentação posterior.
Por essas razões, o recurso do Autor não
comporta provimento e o do Réu comporta parcial provimento, apenas para
condicionar a restituição do valor pago antecipadamente a título de VRG ao
Autor, devidamente corrigido a partir da data da venda do bem, com base na
tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e com acréscimo
de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, desde que se verifique
saldo em seu favor após a soma do valor da venda do bem com o valor
residual garantido antecipadamente quitado e a subtração do valor residual
garantido total previsto contratualmente, assim como das contraprestações
vencidas até a data da reintegração de posse do veículo, acrescidas dos
encargos da mora, nos exatos termos do enunciado da Súmula no. 564 do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1104591-60.2018.8.26.0100 - Voto no 31163 ldDnf 7
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, com a observância do mesmo
critério de atualização para todos os componentes do cálculo até a data da
venda do bem, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de
sentença, mantendo-se a sucumbência reconhecida pelo Juízo.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor e CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu,
para REFORMAR EM PARTE a r. sentença “a quo”, apenas para condicionar
a restituição do valor pago antecipadamente a título de VRG ao Autor,
devidamente corrigido a partir da data da venda do bem, com base na tabela
prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e com acréscimo de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, desde que se verifique saldo
em seu favor após a soma do valor da venda do bem com o valor residual
garantido antecipadamente quitado e a subtração do valor residual garantido
total previsto contratualmente, assim como das contraprestações vencidas até
a data da reintegração de posse do veículo, acrescidas dos encargos da mora,
nos exatos termos do enunciado da Súmula no. 564 do C. Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema, com a observância do mesmo critério de atualização
para todos os componentes do cálculo até a data da venda do bem, cujos
valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, mantendo-se a
sucumbência reconhecida pelo Juízo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora